Tribunal: TJPA
Processo: 0811981-94.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811981-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: BALBI E FARIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO –
CARÁTER EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DESCRITOS NO §1º DO ART. 919 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA –
INSTRUMENTO PARTICULAR QUE DENOTA A OCORRÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO –
CAUSA DEBENDI
– DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos legais exigidos para efeito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

2 – A
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no §1º do art. 919 do Código de Processo Civil.

3 – Do texto legal evidencia-se que, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente: a) os requisitos para concessão da tutela provisória e b) a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

4 –
In casu
, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo embargante/agravante, visto a existência de
instrumento particular que denota a ocorrência do negócio jurídico, não havendo até este momento processual demonstração em contrário pela executada/agravante, tampouco, comprovação de seu adimplemento.

5 – Outrossim, as questões relativas a alegação de inexigibilidade e ausência de certeza do crédito exequendo, bem assim pertinentes a
causa debendi
,
demanda produção probatória e análise de provas, o que não e viável nesse momento processual.

6 –
Reforça-se ainda, que os requisitos insculpidos no citado §1º do art. 919 do CPC, somente ensejam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrados de forma cumulativa, não bastando, assim, a simples garantia do juízo, como ocorre na hipótese.

7 – Destarte, esclarece-se que as questões relativas as medidas constritivas deferidas no âmbito da ação de execução, já foram objeto de análise e pronunciamento judicial por este juízo
ad quem
em sede do Agravo de Instrumento
n. 0808986-11.2021.8.14.0000.

8 –
Por fim, acerca da alegada ocorrência de litigância de má-fé arguida pela empresa agravada em contrarrazões,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, aptas a ensejar a aplicação sanção pleiteada, impondo-se, assim, seu indeferimento.

9 – Recurso de
Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Desprovido

mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 19 de abril de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0811981-94.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

RMB MANGANES LTDA – EPP

AGRAVADA:
BALBI E FARIAS LTDA – EPP

COMARCA DE ORIGEM:
ELDORADO DOS CARAJÁS/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RMB MANGANES LTDA – EPP
contra Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás/PA que nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo n. 0800534-91.2021.8.14.0103), promovida por si em face de
BALBI E FARIAS LTDA – EPP
, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos respectivos embargos.

Na decisão agravada, o juízo primevo recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, por entender restar ausente a verossimilhança nas argumentações da embargante; bem assim em razão das alegações exigirem dilação probatória.

Inconformada, interpôs a parte embargante RMB MANGANES LTDA – EPP, Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 6883616).

Alega que mesmo demonstrada a carência de exigibilidade e a certeza do crédito exequendo, e das garantias ofertadas, o juízo primevo optou pelo temerário prosseguimento da execução, ignorando os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação que esta ocasionará.

Aduz ser temerário o prosseguimento da execução em razão das discussões relativas a causa debendi, bem assim em relação a ilegalidade e inexigibilidade do débito.

Arrazoa ser inexigível o título executivo visto que a embargada, ora agravada, visando embasar a presente execução, juntou instrumento particular que teria sido firmado por intermédio de um procurador da agravante (Sr. João Luís Diógenes Freitas), boletos bancários sem aceite, desacompanhados das respectivas duplicatas mercantis, Documentos Auxiliares de Transporte (DACTEs), desacompanhados das respectivas notas fiscais confirmatórias e ou de documentos idôneos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços, e, cujo protesto, mostra-se nulo de pleno direito.

Afirma que a execução estaria garantida, considerando a indisponibilidade dos títulos minerários da agravante e das empresas do mesmo grupo econômico, salientando que a Agência Nacional de Mineração (ANM), ao contrário do que fora determinado pelo juízo “
ad quem
”, procedeu à indisponibilização de todos os títulos minerários registrados em nome da agravante.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, obstando o prosseguimento da pretensão executória, bem como determinando o desbloqueio de numerários em detrimento da agravante.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 7078509, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Dessa decisão, opôs o agravante embargos de declaração (ID. 7270524).

Em contrarrazões (ID. 8596027), arguiu, em síntese, a empresa agravada que os requisitos autorizadores do efeito pleiteado, não restariam preenchidos na hipótese, pugnando assim, pelo desprovimento do recurso e pela condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO

Prima facie
, têm-se que a análise dos embargos de declaração resta prejudicada, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, e, portanto, em perfeitas condições de análise do mérito.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos legais exigidos para efeito de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante que mesmo demonstrada a carência de exigibilidade e a certeza do crédito exequendo, e das garantias ofertadas, o juízo primevo optou pelo temerário prosseguimento da execução, ignorando os prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação que esta ocasionará; ser temerário o prosseguimento da execução em razão das discussões relativas a causa debendi, bem assim em relação a ilegalidade e inexigibilidade do débito; ser inexigível o título executivo visto que a embargada, ora agravada, visando embasar a presente execução, juntou instrumento particular que teria sido firmado por intermédio de um procurador da agravante (Sr. João Luís Diógenes Freitas), boletos bancários sem aceite, desacompanhados das respectivas duplicatas mercantis, Documentos Auxiliares de Transporte (DACTEs), desacompanhados das respectivas notas fiscais confirmatórias e ou de documentos idôneos capazes de comprovar a efetiva prestação dos serviços; bem assim que a execução estaria garantida, considerando a indisponibilidade dos títulos minerários da agravante e das empresas do mesmo grupo econômico, salientando que a Agência Nacional de Mineração (ANM), ao contrário do que fora determinado pelo juízo “
ad quem
”, procedeu à indisponibilização de todos os títulos minerários registrados em nome da agravante.

Do Efeito Suspensivo aos Embargos à Execução

Como é cediço, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, somente sendo admitida quando presentes os pressupostos estabelecidos no §1º do art. 919 do Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Do texto legal acima, evidencia-se que, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente: a) os requisitos para concessão da tutela provisória e b) a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Acerca da matéria, vejamos o posicionamento perfilhado dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Consoante disciplina o art. 919, § 1º, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deverão estar presentes, concomitantemente, os requisitos para concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF - AI 07239685120208070000 DF 0723968-51.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 19/10/2020). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, E A GARANTIA DA EXECUÇÃO. - O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a relevância dos fundamentos, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
- A cédula de crédito bancário tem natureza de título executivo extrajudicial, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, por força do disposto na Lei nº. 10.931/2004.

(TJ-MG - AI: 10000190224253001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 06/02/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2020). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. I. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter extraordinário e atende ao disposto no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. II. A aptidão suspensiva dos embargos à execução depende do preenchimento, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos legais: a) pedido do embargante; b) probabilidade do direito; c) perigo de dano; e d) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução.
III. Inexistindo garantia do juízo e não havendo elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito, é de rigor o indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF – 07152608020188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no DJE: 25/03/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I – A análise do efeito suspensivo requerido nos embargos à execução deve levar em consideração a redação do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil e somente pode ser deferida se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Precedentes STJ.
[...]
IV – Ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito, pois nenhuma das teses trazidas nas razões recursais foi acolhida
. V – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AI: 40001757420198040000 AM 4000175-74.2019.8.04.0000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 12/06/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/06/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO. 1. O deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe, cumulativamente: o requerimento do embargante; a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito, periculum in mora e reversibilidade da medida); e a garantia integral do juízo. 2. Ausente a probabilidade do direito, que é pressuposto da tutela provisória, impõe-se a denegação do efeito suspensivo postulado nos embargos à execução.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 02279185420188090000, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 07/12/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/12/2018). (Grifei).

In casu
, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito alegado pelo embargante/agravante, visto a existência de
instrumento particular que denota a ocorrência do negócio jurídico, não havendo até este momento processual demonstração em contrário pela executada/agravante, tampouco, comprovação de seu adimplemento.

Outrossim, as questões relativas a alegação de inexigibilidade e ausência de certeza do crédito exequendo, bem assim pertinentes a
causa debendi
,
demanda produção probatória e análise de provas, o que não e viável nesse momento processual.

Aliás, como bem ressaltado pelo juízo primevo, a demanda comporta dilação probatória, sendo no presente momento temerário a sustação da execução, somente baseada em alegações desprovidas de carga probatória que ainda será produzida no decorrer do trâmite processual.

Reforça-se ainda, que os requisitos insculpidos no citado §1º do art. 919 do CPC, somente ensejam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução quando demonstrados de forma cumulativa, não bastando, assim, a simples garantia do juízo, como ocorre na hipótese.

Destarte, esclarece-se que as questões relativas as medidas constritivas deferidas no âmbito da ação de execução, já foram objeto de análise e pronunciamento judicial por este juízo
ad quem
em sede do Agravo de Instrumento
n. 0808986-11.2021.8.14.0000.

Da Litigância de Má-fé Arguida em Contrarrazões

Por fim, acerca da alegada ocorrência de litigância de má-fé arguida pela empresa agravada em contrarrazões,
não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, aptas a ensejar a aplicação sanção pleiteada, impondo-se, assim, seu indeferimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 19 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 12/05/2022